Tribunal: STF
Processo: AI 637975
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTA:


PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RAZÕES 
   DISSOCIADAS DO QUADRO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
As razões de agravo 
   regimental versam sobre matéria que não foi apreciada pelo Tribunal 
   de origem ou pela decisão agravada (aplicabilidade da LC 118/2005 à 
   repetição de indébito tributário vs. cálculo da base do PIS, pela 
   técnica da apuração semestral).
Matéria que é, de fato, versada em 
   outro recurso extraordinário, interposto de acórdão prolatado pelo 
   Superior Tribunal de Justiça e que ainda não foi distribuído no 
   âmbito do Supremo Tribunal Federal.
Agravo regimental ao qual se 
   nega provimento.